Tribunal: STF
Processo: ARE 794733
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    Na hipótese, além da ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas, a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constante dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 282, 356, 279/STF. 



    A parte recorrente não apontou, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição. Incidência da Súmula 284/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.